Tribunal: TJES
Processo: 5005586-02.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005586-02.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JESUS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005586-02.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: JESUS DE OLIVEIRA

EMBARGADA: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Jesus de Oliveira contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES, que manteve a condenação da Unimed Belo Horizonte ao fornecimento dos medicamentos Obinutuzumabe (GAZYVA) e Acalabrutinibe (CALQUENCE) para tratamento de leucemia linfocítica crônica e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, reajustando de ofício os honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação. O embargante sustenta contradição e omissão no acórdão quanto à redução dos honorários e à violação aos arts. 85 do CPC e 133 da CF, requerendo o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão(i) definir se o acórdão incorreu em contradição, ao reduzir de ofício a verba honorária, contrariando o princípio da vedação à reformatio in pejus; (ii) verificar se houve omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos relativos à fixação dos honorários; (iii) estabelecer se a alteração dos honorários de sucumbência pode ocorrer de ofício, sem violação ao art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão de matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do CPC e doutrina de Pontes de Miranda.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as teses das partes, tendo fundamentado expressamente a adequação da base de cálculo dos honorários à regra do art. 85, § 2º, do CPC, com base no valor da condenação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (AgInt no REsp 1.854.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023; AgInt no AREsp 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.3.2023).

6. Ademais, o princípio da reformatio in pejus
sequer
é aplicável ao caso, pois o embargante figura como recorrido na apelação, e não como recorrente. Logo, não há vedação à modificação desfavorável dos honorários.

7. O acórdão embargado observou o entendimento consolidado no REsp 1.746.072/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29.3.2019), segundo o qual a fixação dos honorários deve seguir ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação; (ii) sobre o proveito econômico obtido; (iii) sobre o valor atualizado da causa; e, apenas subsidiariamente, por apreciação equitativa.

8. Ausentes vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos, constata-se que o recurso visa apenas à rediscussão do mérito da decisão e ao prequestionamento de dispositivos legais, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão dos honorários advocatícios de sucumbência pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configuração de
reformatio in pejus
.

2. O princípio da
reformatio in pejus
protege exclusivamente o recorrente, não alcançando o recorrido.

3. Na fixação da verba honorária, deve-se observar a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, tendo prioridade o valor da condenação como base de cálculo.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem ao mero prequestionamento de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.02.2019;
STJ, AgInt no REsp nº 1.854.526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023;STJ, AgInt no AREsp nº 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.03.2023;STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.051.237/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 01 de dezembro de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005586-02.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: JESUS DE OLIVEIRA

EMBARGADA: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, para condenar a operadora a fornecer os medicamentos Obinutuzumabe (GAZYVA) e Acalabrutinibe (CALQUENCE), prescritos para tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura de medicamentos prescritos, sob argumento de uso off-label e ausência no rol da ANS; (ii) verificar se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função social do contrato de plano de saúde obriga o cumprimento da cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde e da vida, quando não houver substituto terapêutico no rol da ANS e o medicamento estiver registrado na Anvisa.

4. A negativa de cobertura baseada em cláusulas restritivas não pode prevalecer quando comprovada a indicação médica fundamentada e a impossibilidade de uso de protocolo convencional, nos termos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a mitigação do rol taxativo da ANS quando presentes os requisitos de excepcionalidade, sendo abusiva a recusa em fornecer medicamento prescrito para doença coberta.

6. A recusa injustificada de cobertura agrava o sofrimento do paciente em estado de vulnerabilidade, ensejando reparação por danos morais, consoante precedentes específicos.

7. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado, guardando proporcionalidade e caráter pedagógico, sem configurar enriquecimento ilícito.

8. Diante da manutenção da condenação, incide a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(
TJES –
A
P

nº
5005586-02.2022.8.08.0021
, Relator Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
,
Segunda Câmara Cível
,
julgado
em
25
/
0
8
/
202
5
)

No caso em apreço, não se
vislumbra

vício
no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as alegações deduzidas pelas partes, indicando

com clareza
os fundamentos que embasaram
a decisão.

Ao contrário do alegado
pelo embargante, e em conformidade com a orientação consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, é plenamente
possível
a modificação dos honorários advocatícios, inclusive de ofício e em qualquer fase processual, sem que
isso
caracterize reformatio in pejus,
visto tratar-se de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS. REGÊNCIA PELO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 306/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A "jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

2. Aplica-se a Súmula 306/STJ, autorizando-se a compensação de honorários de sucumbência aos processos regidos, nesse tema, pelo CPC/73.”

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.854.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.

3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Ademais,
ressalt
e
-se
que o princípio da
reformatio in pejus
visa resguardar a parte recorrente de eventual agravamento de sua situação jurídica, não se estendendo tal proteção ao recorrido.

N
a hipótese
, o embargante
que se insurge
contra a alteração dos honorários sucumbenciais,
é a parte
recorrid
a
na apelação
e não a recorrente
,
de modo

que
não há impedimento à modificação desfavorável de sua
situação jurídica,
n
ão havendo que se cogitar em violação ao princípio da
reformatio in pejus
.

Nos ensinamentos
de Fredie Didier Júnior:

“
Ocorre a reformatio in pejus quando o órgão ad quem, no julgamento de um recurso, profere decisão mais desfavorável ao recorrente, sob o ponto de vista prático, do que aquela contra a qual se interpôs o recurso. Não se permite a reformatio in pejus em nosso sistema. Trata-se de princípio recursal não expressamente previsto no ordenamento, mas aceito pela quase generalidade dos doutrinadores.

Barbosa Moreira sistematiza os argumentos favoráveis à existência deste princípio no sistema recursal brasileiro: a) se o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade recursal, seria verdadeira contradição imaginar que para o recorrente possa advir qualquer utilidade de pronunciamento que lhe é desfavorável; b) se nem mesmo por provocação do apelante poderia o tribunal reformar a decisão para pior, menos ainda se concebe que pudesse fazê-lo sem tal provocação.

É preciso ponderar, no entanto, que, de acordo com o sistema do CPC-2
0
15, é possível a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal (art. 85, §11, CPC). Assim, é possível que o recorrente tenha a sua situação piorada após o julgamento do recurso, em razão do aumento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Note, porém, que o agravamento da situação do recorrente ocorrerá apenas nessa parte; em relação ao capítulo da decisão que fora recorrido, ao tribunal cabe apenas mantê-lo ou revê-lo (total ou parcialmente).”

(Curso de Direito Processual Civil, Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais, 2016, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha)

Outrossim, e
sclareça-se que o acórdão
modificou
a base de cálculo dos honorários advocatícios
a fim
de adequá-la à ordem de preferência estabelecida pelo
STJ
, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.746.072/PR.

Naquele precedente, restou assentado que a fixação dos honorários de sucumbência deve observar
a seguinte
ordem
de preferência
: “
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).”

No caso
em comento
, houve condenação da embargada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Assim, em observância ao entendimento sedimentado pelo
STJ
, essa quantia deve constituir a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §2º, do
CPC
, uma vez que, havendo condenação, o valor desta prevalece sobre outros parâmetros para fins de fixação da verba honorária.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil – CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a. I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º) .

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4 . Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5 . A expressiva redação legal impõe concluir:

(5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;

(5.2) que o § 8º do art . 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido .

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.

2. A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2º e 8º, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a "seguinte ordem de preferência:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29.3.2019)

2.1. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para sanar omissão.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.051.237/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Salient
e
-se, por fim, que não prospera a alegação de aviltamento dos honorários, na medida que o acórdão apenas adequou a verba aos parâmetros legalmente previstos, estando condizente não só com o trabalhado do causídico, mas também com a razoabilidade e proporcionalidade.

Conclui
-se, pois,
que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que

não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada
foi apreciada e decidida
.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)